Tribunal: TJMT
Processo: 1032158-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032158-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENAN LUIS PELEGRINI - CNPJ: 34.301.943/0001-76 (AGRAVADO), RENAN LUIS PELEGRINI - CPF: 046.332.441-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Pedido De Pesquisa Patrimonial Em Sistemas INFOJUD E SNIPER. Desnecessidade De Exaurimento Das Vias Ordinárias. CNIB. Exaurimento Das Medidas Executivas Típicas.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial nos sistemas INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB no curso de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de utilização dos sistemas INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB sem exaurimento prévio das vias típicas de busca patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o uso do sistema INFOJUD não exige o exaurimento das diligências ordinárias de localização de bens, pois se destina a simplificar e agilizar a Execução.

4. Em relação ao sistema CNIB, os precedentes do STJ condicionam sua utilização ao exaurimento das medidas típicas de busca patrimonial.

5. No caso concreto, a pesquisa nos sistemas INFOJUD e SNIPER é plenamente cabível, diante da necessidade de localização de bens aptos à satisfação do crédito. Por outro lado, a utilização do sistema CNIB depende do cumprimento dos requisitos jurisprudenciais e a busca pelo SREI pode ser promovido diretamente pela parte interessada, sem intervenção do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 797, 799 e 835.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.969.105/MG, DJe 19.9.2023; REsp 1.778.360/RS, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, DJe 15.3.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032158-74.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A
em virtude decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

n. 1024727-94.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
Renan Luis Pelegrini
, indeferiu o pedido de busca de informações por meio dos sistemas INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB.

O Agravante alega que o Juiz singular indeferiu as pesquisas sem que houvesse qualquer solicitação prévia. Argumenta que tal conduta não apenas restringe de forma indevida o alcance da busca patrimonial, mas também compromete a efetividade da Execução e ofende o princípio do contraditório.

Assegura que as pesquisas são necessárias para a localização de bens e informações indispensáveis para garantir a satisfação do crédito.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão a fim de que seja autorizada a pesquisa via INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 251839698).

Desnecessária a intimação pessoal do réu revel para contraminutar o Recurso, à teor do artigo 346 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em desfavor de Renan Luis Pelegrini, por meio do qual se pretende a satisfação do crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro firmada em 11/05/2021.

Citado, o Agravado não pagou o débito, não opôs Embargos à Execução, tampouco constituiu advogado.

O pedido de pesquisa via SISBAJUD e RENJUD foi deferido (Id. 147957420); entretanto, as buscas resultaram somente nos endereços do devedor. Assim, o Banco reiterou o pedido para que fosse tentada a localização de bens e ativos no sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Ao analisar o pedido, o Juiz singular deferiu a penhora via SISBAJUD e RENAJUD, por outro lado, indeferiu a pesquisa pelo sistema INFOJUD.

Além disso, indeferiu as busca via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) sem que houvesse prévio requerimento do Agravante.

Em virtude dessa decisão, o Agravante interpôs este Recurso, no qual pleiteia a busca de informações pelo INFOJUD e, para evitar futura interposição de Recurso, considerando que o Juiz a quo já afirmou que não realizaria busca nos outros sistemas, requer o deferimento das pesquisas em relação ao SNIPER, SREI e CNIB.

Pois bem.

Cumpre esclarecer que as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis,
de maneira subsidiária, desde que exauridos os meios executivos típicos e observado o contraditório
(REsp 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19/9/2023 e AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ, Quarta Turma, DJe de 18/4/2024; REsp n. 2.141.068/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De acordo com o STJ, o exaurimento das medidas executivas pressupõe o cumprimento de determinados requisitos, entre eles, destaca-se a impossibilidade de localização de bens penhoráveis, a frustração das tentativas de constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, bem como a expedição de Ofícios aos Registros Públicos do domicílio do Executado e ao DENATRAN ou aos DETRANs, conforme dispõe o Verbete Sumular 560 do STJ.

Diante da orientação do STJ e, tendo em vista que neste caso não ocorreu o exaurimento das medidas ordinárias, por ora, não é possível a decretação da indisponibilidade dos bens via sistema CNIB.

Quanto à pesquisa pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), que tem por objetivo localizar bens imóveis em nome dos Executados nos Ofícios imobiliários, verifica-se que pode ser realizada diretamente, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Para tal diligência, é suficiente que a parte interessada proceda ao cadastro do sistema e efetue as pesquisas, após o devido recolhimento dos emolumentos.

Assim, não visualizo motivos para o deferimento do pedido.

Por outro lado, no que tange a busca pelo sistema INFOJUD, o tema encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a pesquisa, porquanto são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados (REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze, a
"Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas no sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado."
(AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Já o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), consiste na solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Este sistema tem por objetivo agilizar e facilitar a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas que figuram como partes em processos judiciais.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o uso da plataforma não gera custos aos Tribunais, e poderá contribuir para a redução do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, circunstância que torna a justiça mais efetiva e garante o direito do jurisdicionado de pagamento da dívida (fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/)

Nesse sentido, para que os avanços tecnológicos promovidos pelo Programa Justiça 4.0 cumpram sua finalidade, é importante que o Julgador assegure a efetiva aplicação dessas ferramentas, de forma a se alinhar a melhoria na prestação jurisdicional.

Cumpre esclarecer que este Tribunal já aderiu ao Sistema, conforme se observa da notícia veiculada no Sítio Eletrônico (
https://www.tjmt.jus.br/noticias/2023/12/tjmt-adere-a-sistema-nacional-busca-patrimonial-e-recuperacao-ativos
. Acesso em 15/01/2025).

Diante disso, uma vez implementado o Sistema no âmbito deste Tribunal, nada obsta que o credor se valha da ferramenta a fim de auxiliar na busca de bens em nome do devedor.

Por fim, cumpre reiterar que, para a utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER não é necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para utilização dessas plataformas (REsp n. 1.939.480, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/06/2021; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019).

Assim, a decisão agravada deve ser reformada em parte a fim de autorizar a busca pelo sistema INFOJUD e SNIPER, especialmente porque tais medidas poderão fornecer informações para subsidiar futura constrição patrimonial e garantir a efetividade da satisfação do crédito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. SNIPER. CONSULTA. POSSIBILIDADE. 1. É desnecessário o exaurimento prévio das diligências de busca de bens do devedor para que seja realizada a pesquisa no sistema Infojud. Precedentes. 2. Considerando que o Sniper é uma ferramenta aglutinadora das bases de dados para investigação patrimonial disponibilizado ao TJDFT, deve ser autorizada a consulta à sua plataforma, com o objetivo de garantir maior efetividade à execução, sobretudo diante da frustração das diversas medidas de busca de bens já realizadas. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente. (TJ-DF 07214712520248070000 1916170, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2024).

Com base nessas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a decisão recorrida e determino que o Juiz singular promova buscas nos Sistemas INFOJUD e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025